Tribunal: TJMT
Processo: 1010234-12.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por EDUARDO SILVÉRIO CALHAO contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada da Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1011097-44.2018.8.11.0041, proposta por PRISCILLA PINHO DE OLIVEIRA PAULINO que determinou o encaminhamento dos autos ao contador judicial, para que, em 20 dias, promova o cálculo do débito alimentar considerando, tão somente comprovantes de pagamentos aptos e referentes ao período que integram o objeto da ação.
Explica o agravante que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, contudo, a agravada se manteve inerte, vindo a se manifestar intempestivamente nos autos acerca dos valores.
Pontua que o parecer emitido pelo douto representante do Ministério Público desconsidera 02 principais comprovantes de depósito de pensão alimentar.
Assevera que: “O Agravante trouxe aos autos todas as informações necessárias e que comprovam que o pagamento das verbas alimentares ocorreu, em alguns meses, em atraso e fora do período ora questionado, MAS TODOS ELES REFEREM-SE JUSTAMENTE A PENSÃO ATÉ então INADIMPLIDA! Ou seja, com a máxima vênia, o Juízo de piso deixou de apreciar as questões suscitadas, desconsiderando todo arrazoado sobre o tema trazido na impugnação ao cumprimento de sentença, especialmente o que tange à desconsideração dos comprovantes às fls. 24.”
Explica que os dois deposito embora atrasados, foram pagos através de depósito na conta bancária da genitora da agravada, pois, atualmente se encontra residindo com a menor em Portugal; também que, a parir de julho de 2020, a pensão tem sido mensalmente descontada em folha de pagamento, demonstrando a intenção de enriquecimento sem causa.
Requer a concessão do efeito suspensivo.
No mérito, o provimento do recurso determinando-se a consideração dos todos os comprovantes de depósito constantes às fls. 24 da impugnação e anexos ao ID 51538199, nos valores de R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais) e R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para fins de liquidação do cumprimento de sentença.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do CPC.
Em sede de cognição sumária identifico o preenchimento dos requisitos.
Isso porque a medida adotada, de encaminhamento dos autos ao contador, pode se tornar inócua e desnecessária, se acaso sobrevenha decisão favorável ao agravante.
Ante o exposto, DEFIRO a concessão do efeito suspensivo, sem prejuízo de reanálise.
Comunique-se o juízo “a quo”.
Intime-se, a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, a PGJ para, querendo, emitir parecer.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Filho
Relator